Tribunal: TJSP
Processo: 1003043-27.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Pretensão de que a concessionária de serviço público abstenha-se de negativar o nome da parte autora bem como de indenização por danos materiais e morais, em face da locadora do imóvel e da imobiliária interveniente. Sentença de indeferimento da petição inicial. Irresignação da parte autora. Cabimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza,

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Pretensão de que a concessionária de serviço público abstenha-se de negativar o nome da parte autora bem como de indenização por danos materiais e morais, em face da locadora do imóvel e da imobiliária interveniente. Sentença de indeferimento da petição inicial. Irresignação da parte autora. Cabimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que demonstram a ausência de declaração de Imposto de Renda. Parte autora beneficiária de convênio realizado com a Defensoria Pública do Estado. Justiça Gratuita cabível. Fatos, fundamentos jurídicos e pedidos discriminados na petição inicial, em relação a cada correquerida, tendo sido cumpridos os requisitos previstos no art. 319, III e IV, e 322 e 324, 'caput', do CPC. Formulados pedidos de obrigação de não fazer em face da corré Enel e condenação, por danos materiais e morais, em face das corrés Josenilda e Imobiliária Securité Imóveis. Narrativa que permite o exercício do direito de defesa pela parte requerida. Emenda à inicial desnecessária. Extinção afastada. Sentença anulada. Inviável o julgamento nesta Instância, posto que as corrés Josenilda e Imobiliária Securité Imóveis não foram citadas. Determinada a remessa dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito. Recurso provido.